Tribunal: STF
Processo: ARE 1334464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 
    “APELAÇÃO. Servidora Pública. Servidora admitida pela Lei nº 500/74. Aposentadoria por proventos integrais. Direito reconhecido aos admitidos pela Lei nº 500/74. O servidor contratado pela Lei nº 500/74 possui os mesmos direitos do servidor titular de cargo efetivo. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. Honorários recursais fixados. 
    RECURSO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, III ; e 40, caput, da Constituição Federal, bem como art. 6º da EC 41/03. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “A autora, ora recorrida, deduziu pedido administrativo de aposentadoria nos termos do art. 6º da EC 41/03, o qual restou negado pela Administração Pública municipal, em razão de a requerente, em 31/12/2003 (data considerada para ingresso no serviço público a que se refere o dispositivo), estar no exercício de função pública na condição de admitida, não ocupando cargo efetivo.” (eDOC 12, p. 7). 
    Alega-se, ainda, que “(...) é evidente que a Autora não cumpre os requisitos constitucionais para a concessão da aposentadoria nos moldes requeridos, uma vez que não era servidora pública efetiva quando da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional.” (eDOC 12, p. 7). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso com base nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 4-5):
    “No caso em tela, a autora busca o cômputo do tempo de serviço prestado sob regime da lei nº 500/74 para efeitos de concessão de aposentadoria de acordo com a regra de transição do artigo 6º da EC nº 41/03. 
    O servidor contratado pela lei nº 500/74 possui os mesmos direitos do servidor titular de cargo efetivo, inclusive o de se aposentar pela regra de transição do artigo 6º da EC nº 41/03.
      Esses servidores prestam serviço “não eventual” ao Poder Público, não havendo motivo para tratamento diferencial (cf. Odete Medauar, Direito Administrativo Moderno, RT, 4ª ed., p. 222; Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, Atlas, 12ª ed., pp. 417 e ss.). 
    Segundo HELY LOPES MEIRELLES, servidores públicos em sentido amplo “são todos os agentes públicos que se vinculam à Administração, direta e indireta do Estado, sob regime jurídico (a) estatutário regular, geral ou pecuniário ou (b) administrativo especial ou (c) celetista (regido pela Consolidação das Leis do Trabalho), de natureza profissional e empregatícia”. 
      A precariedade do vínculo de trabalho da autora sob o regime da lei nº 500/74 é discutível, uma vez que a renovação de seu contrato de trabalho foi contínua desde 1989. Atuando de forma continuada, sem interrupção e sem desenvolver atividades excepcionais, o servidor público tido como estável ou temporário, conquista os direitos que a legislação confere.
    A temporariedade do serviço público não decorre do lastro jurídico que é empregado na contratação, como a lei nº 500/74, mas da natureza da atividade (técnica) ou de sua precariedade temporal, o que não se verifica quando o servidor permanece por mais de cinco anos continuados na mesma atividade, desempenhando atribuições rotineiras para a Administração. 
    Em suma, computa-se o período de exercício do magistério regido pela lei nº 500/74 para fins de concessão da aposentadoria com proventos integrais. ”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local (Lei nº 500/74 e Lei nº 10.430/88), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE (LEI ESTADUAL 4.133/99). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 580.279-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.10.15). 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidores públicos. Vencimentos. Licença-prêmio. Leis estaduais nºs. 500/74 e 10.261/68. Ofensa a direito local. Súmula 280. Agravo regimental não provido. Não se admite recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa indireta à Constituição por má aplicação de direito local.” (AI 407.859-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe 07.10.2005).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente